Tribunal: TJES
Processo: 5005781-95.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005781-95.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO ROBERTO HOFFMANN e outros
RECORRIDO: PRISCILA RIBEIRO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005781-95.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: FLAVIO ROBERTO HOFFMANN, PRISCILA RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO: PRISCILA RIBEIRO DA SILVA, FLAVIO ROBERTO HOFFMANN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a ambas as partes.

Recursos não conhecidos por não preencherem os pressupostos de admissibilidade, nos termos da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO INOMINADO, COM OBJETO IDÊNTICO, APÓS DESISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADESIVO. ENUNCIADO 88 DO FONAJE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna o Autor pela condenação da parte ré em danos morais e em litigância de má-fé; de outro, em recurso adesivo, pugna a Ré pela condenação do Autor ao pagamento da quantia de R$ 1.572,87, bem como em danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo indeferimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Desde logo, verifico que o recurso interposto pelo Autor é inadmissível, haja vista que operada preclusão lógica. Isso porque o Requerente, embora tivesse interposto recurso inominado em ID 45345115, desistiu expressamente do seu recurso posteriormente (em manifestação de ID 45398956). Nesse contexto, incompatível o manejo de novo recurso pelo Autor, com objeto idêntico ao anterior, razão pela qual inadmito o recurso interposto.

(3). Por sua vez, inadmissível também o recurso manejado pela Requerida, conforme teor do Enunciado 88 do FONAJE,
in verbis
: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

(4). Do exposto,
NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos por ambas as partes.

(5). Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)